Tribunal: STF
Processo: HC 258915
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 1.006.846/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 6 dias-multa, no piso, pela prática do crime previsto no art. 157, caput c.c. 14, inciso II, ambos do Código Penal.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para fixar o regime inicial mais gravoso do que o aberto para o cumprimento da pena .



    Ao final, requer-se, liminarmente e no mérito, a fixação do regime inicial aberto.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    2. O agravante alega constrangimento ilegal devido à falta de fundamentação idônea para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso e requer a concessão da ordem para fixação do regime de pena inicial aberto. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da dialeticidade recursal, ao demonstrar especificamente o desacerto da decisão monocrática que indeferiu o habeas corpus. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou específicos que demonstrassem o desacerto da decisão monocrática, limitando-se a repetir as alegações do habeas corpus. 



    5. A aplicação, por analogia, do entendimento da Súmula nº 182 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, justifica o não conhecimento do agravo. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não conhecido.”



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão da apelação (edoc. 3, fls. 5-6):



    “Em que pese a quantidade de pena, o regime semiaberto é o mais adequado. O réu, além de empregar violência, por diversas vezes, para a prática do delito, após imobilizado e liberado pela vítima, voltou a tentar subtrair o aparelho celular, o que demonstra sua periculosidade e a inadequação do regime mais brando. 



    As súmulas 718 e 719 do E. STF e súmula 440 do E. STJ, frequentemente invocadas, são expressas em vedar a fixação de regimes mais gravosos do que os juridicamente possíveis mais brandos de maneira genérica ou com base na convicção íntima do julgador. Aqui, não é o caso, pois a gravidade se lastreia nos fatos em si, como ficou bem demonstrado.”



    Com efeito, a decisão impugnada não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 – grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    Anoto, ainda, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente